Tribunal: STF
Processo: ADI 6883
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÕES EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 



Relatório 



    1. Em 16.2.2022, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 25.2.2022. 



    2. Em 22.2.2022, pela Petição/STF n. 10.690/2022, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR requer “destaque para retirar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6883/SC da sessão virtual do Tribunal Pleno agendada para iniciar em 25 de fevereiro de 2022 (Lista 40-2022.CL), postulando pela posterior inclusão em pauta para julgamento presencial pelo Colendo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, com publicação de nova pauta” (doc. 180).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nesta fase de pandemia, e a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    4. As razões apresentadas na petição aqui examinada são cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento de uma ação em curso não interessa à parte como também à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica, com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    5. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora